Tribunal: TJMT
Processo: 1018408-10.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018408-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO), LUCINEI ABU KHALIL - CPF: 977.414.501-15 (EMBARGADO), CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

EMBARGANTE(S):

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

EMBARGADA(S):

LUCINEI ABU KHALIL

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITA ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO E INDEFERE A PROVA ORAL – ALEGADA OMISSÃO NO ARESTO – INOCORRÊNCIA – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ EXAURIDAS – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Descabe o manejo dos embargos de declaração sobre a arguição genérica de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro sem o devido apontamento do ponto omisso, contraditório, obscuro ou errôneo do julgado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

EMBARGANTE(S):

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA

EMBARGADA(S):

LUCINEI ABU KHALIL

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A
e
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - VÁRZEA GRANDE - SPE LTDA
contra o v. acórdão de ID. n. 113938492, o qual deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento tão somente para deferir
a produção da prova oral requerida pelas rés agravantes, porem manteve a
decisão proferida na
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n. 1016179-42.2019.8.11.0002 ajuizada para
LUCINEI ABU KHALIL
, no ponto em que (i) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, (ii) assim como a prejudicial de prescrição quinquenal (art.27 do CDC), fixou os pontos controvertidos, e (iii) determinou a produção de prova pericial.

Inconformadas, sustentam as agravantes que o aresto seria omisso tendo em vista que
“o principal fundamento apto a justificar a ilegitimidade passiva das ora Embargantes, a saber, o fato de que a aquisição do imóvel pelo Embargado, mediante negócio jurídico firmado com a Sra. VANIA – terceira estranha à lide – e celebrado 10 (dez) anos após a entrega do empreendimento pelas ora Embargantes, não obriga a construtora – mera terceira, sem relação entre os particulares –, a arcar com consequências de contratos estranhos a ela.”

Aduzem que o simples fato de as ora embargantes serem “responsáveis pelo empreendimento” não implica em sua responsabilização automática por fatos alheios às relações jurídicas que travaram, especialmente aquelas decorrentes de contrato celebrado entre a autora e com terceira, uma década depois de o referido empreendimento ter sido concluído e entregue.

Alegam que o aresto também deixou de se pronunciar acerca da aplicabilidade do art. 27 do CDC no caso concreto, tendo se limitado a consignar que aplicável o prazo prescricional disposto no art. 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente do vício construtivo.

Asseveram que, ao assim concluir, o julgado se valeu de precedentes que envolvem situações fáticas que em nada se relacionam com a ora colocada que, de acordo com a jurisprudência do STJ, se sujeita ao prazo quinquenal do citado art. 27 do CDC.

Advogam que embora o acórdão tenha compreendido que decisão agravada não incorreu em julgamento
extra petita
, tal decisão
não se ateve estritamente aos pedidos e às causas de pedir deduzidas pelo embargado, as quais envolvem precisamente pretensão reparatória por “fato do serviço”, ao passo que o juízo
a quo

ampliou os limites objetivos da demanda, em desrespeito ao art.492 do CPC/15.

Ao fim, pugnam pelo saneamento das omissões apontadas, precisamente à luz dos artigos 12 e 27, ambos do CDC; e artigos 6o, 8o, 369, 385, 485, VI, 489, §1o, II, III,
IV, V, VI, e 492, todos do CPC/15.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 116248970.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

A esse respeito, impende consignar que
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC – LEI 13.105/2015
. 1a ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

Na hipótese, as embargantes suscitam, em princípio, a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que não mantiveram qualquer relação jurídica com o autor, o qual adquiriu a unidade habitacional de terceiro.

Porém, ao apreciar tal prefacial, o colegiado a rejeitou sob a constatação de que o fundamento jurídico do pedido não está relacionado à aquisição do imóvel em si, mas sim aos problemas estruturais que acometem a unidade habitacional por vício construtivo.

Senão vejamos o que decidiu esta C. Câmara:

“
Da ilegitimidade passiva das agravantes

A arguição de ilegitimidade passiva não se sustenta.

No caso, estando a pretensão autoral fundada, em princípio, em vícios construtivos, evidente a legitimidade da construtora e da incorporadora para responder a demanda.

O fato de a agravada não ter adquirido o imóvel diretamente das agravantes, e sim de outra pessoa que morou na unidade anteriormente, não exime a responsabilidade das requeridas pela qualidade da obra. Afinal, nos termos do art.17 do CDC, todas as vítimas do fato do produto/serviço fazem jus à reparação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. Legitimidade passiva. Sendo o objeto da lide vícios construtivos na propriedade adquirida pelo autor,
o fato de o imóvel ter sido adquirido por intermédio de terceiro não obsta que a construtora figure no polo passivo da presente relação processual, porquanto esta possui responsabilidade objetiva, a qual independe de culpa.
É impositivo o afastamento da ilegitimidade passiva reconhecida na sentença, porquanto a construtora/ré é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. Julgamento antecipado de mérito. Incabível. [...] (TJ/RS - Décima Câmara Cível – Apelação Cível no 70081745630 – Relator: Eduardo Kraemer, j. em 06/02/2020)

Com isso, fica rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva das recorrentes.” (ID. n. 113938492 - Pág. 7)

No entanto, é possível constatar ainda a existência de uma razão adicional para a rejeição da arguição de ilegitimidade passiva.

Isso porque,
“segundo a jurisprudência do STJ,
‘as condições da ação, incluindo a legitimidade ad causam, devem ser aferidas
in status assertionis
, ou seja, à luz exclusivamente da narrativa constante na petição inicial’
”
. (STJ - Quarta Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1760178/RS – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, j. em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Ou seja, em princípio,
“deve o juiz raciocinar admitindo, provisoriamente, e por hipótese, que todas as afirmações do autor são verdadeiras, para que se possa verificar se estão presentes as condições da ação.”
(CÂMARA, Alexandre Freitas.
in

LIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
– Vol.1, 9a ed. Rio de Janeiro: Ed. Lumen Juris, 2002, p.127)

A correspondência entre a narrativa inicial e a verdade real a ser constatada ao final da instrução demandará um juízo exauriente do mérito da ação, com um juízo de procedência ou improcedência.

No caso, estando a pretensão autoral fundada, em princípio, em vícios construtivos, não há como afastar desde logo a legitimidade da construtora e da incorporadora para responderem à demanda.

Mas não é só.

As agravantes sustentam, ainda, que a decisão embargada seria omissa por não apreciar a arguição de que o prazo prescricional no caso dos autos seria o quinquenal previsto no art.27 do CDC.

No entanto, certo é que, quando se está em um dilema sobre qual prazo prescricional aplicável para a persecução de tal ou qual tutela, ao definir pela aplicabilidade de um determinado prazo, o órgão jurisdicional está rechaçando, por consequência lógica, os demais prazos sugeridos por essa ou aquela parte.

No caso, a apreciar a questão posta, o colegiado assim consignou no voto condutor do aresto:

“[...]

Da prescrição quinquenal
.

Relativamente à arguição de prescrição quinquenal, melhor sorte não socorre às requeridas

Isso porque,
‘a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente do vício construtivo.’
(STJ – Terceira Turma – AgInt no REsp 1.889.229/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 15/06/2021, DJe 21/06/2021) Ainda nesse sentido:

‘DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916
('Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra'). 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1.717.160/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe 26/3/2018)

Na jurisprudência desta C. Câmara a orientação não destoa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E PRESCRIÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A empresa responsável pela construção do empreendimento imobiliário possui legitimidade passiva para responder frente aos alegados vícios construtivos apresentados no imóvel. “O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência 3. Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em 10 (dez) anos, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020).
Nestes termos, não há como acolher a tese da prescrição, pois entre a data do evento danoso – fevereiro/2013 – e a propositura da presente ação – 20/04/2020 – ID no 31380123, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, não se operando o instituto da prescrição.
- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1007688-81.2021.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 25/08/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NA CONSTATAÇÃO DE DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO EM CONDOMÍNIO RESIDENCIAL – PRESCRIÇÃO – REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – MANUTENÇÃO – PRAZO DECENAL – ART. 205 DO CC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM A PRESENÇA DE DEFEITOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL – HIPOSSUFICIÊNCIA DE NATUREZA TÉCNICA E INFORMATIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme, entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes com verificação de vício na construção, como é o caso dos autos, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1013409-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 05/08/2020, publ. no DJE 11/08/2020)

Destaque-se aqui que, ao contrário do que tentam fazer crer as agravantes, não há falar em julgamento
extra petita
quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas da demanda (causa de pedir remota), aos argumentos e contrapostos, procede ao julgamento da questão posta mediante a aplicação da norma que, a seu juízo, melhor se amolda a situação jurídica posta, ainda que não invocada pela parte autora ou pela parte requerida.

Afinal, consoante as parêmias basilares do direito processual, o juiz conhece o direito (
iura novit curia
), a ele incumbindo, a partir da narrativa da cada uma das partes, dizê-lo (
da mihi factum dabo tibi ius
). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTOS INATACADOS. SUM 283/STF. 1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que ‘não há falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta, mesmo porque a obrigatória adstrição do julgador ao pedido expressamente formulado pelo autor pode ser mitigada em observância aos brocardos
da mihi factum dabo tibi ius
(dá-me os fatos que te darei o direito) e
iura novit curia
(o juiz é quem conhece o direito)’ (REsp 1605466/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 28/10/2016) 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1415744/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 12/05/2020)”
(ID. n. 113938492 - Pág. 7/10)

Por derradeiro, alegam que o aresto ainda seria omisso quanto ao fato de a decisão agravada constituir um
julgamento
extra petita
, desconsiderando que a pretensão reparatória no caso dos autos se assenta na arguição do
“fato do serviço”.

Ocorre que, também nesse ponto, não houve silêncio do aresto ora impugnado. Ao contrário, ao examinar tal arguição, o aresto assim consignou de forma explícita:

“[...]

Imperioso ainda consignar que
‘nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia’
(REsp n. 1.823.551/AM), de maneira que
‘a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa’
(EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ) não se podendo, portanto, cogitar-se da sua violação
‘quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa’
. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC)

Em suma, ainda que
vícios relatados pelo agravado tenham se tornado do conhecimento geral dos moradores do Condomínio em
fevereiro de 2013
– quando o engenheiro da empresa
SÍRIUS SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
que confeccionou o parecer técnico acerca dos danos averiguados no empreendimento
‘alertou sobre a forma em que o talude foi construído, com deficiências’
– certo é que tendo a ação originária sido ajuizada em 19.10.2019, absolutamente tempestiva a demanda, uma vez que o manejo se deu antes de escoado o lapso decenal.” (ID. n. 113938492 - Pág. 10/11)

Todavia, o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Por fim, não há igualmente se falar em qualquer afronta
artigos 12 e 27, ambos do CDC; e artigos 6o, 8o, 369, 385, 485, VI, 489, §1o, II, III,
IV, V, VI, e 492, todos do CPC/15..

Afinal, conforme cediço,
“inexiste obrigação de o julgador em declinar os dispositivos legais que fundamentam sua decisão, tampouco em pronunciar-se sobre cada alegação trazida pelas partes, de forma pontual, mostrando-se suficiente, à satisfação da disposição contida no art. 93, IX da CF, a apresentação, por parte do magistrado, de argumentos suficientes às razões de seu convencimento. A omissão apta a ensejar o acolhimento da aclaratória é a de conteúdo, não devendo ser confundida com omissão de
fundamento legal
.
(TJ/RS – 10.a CCível - Embargos de Declaração no 70027781350 – Relator: Paulo Roberto Lessa Franz – julgado em 18/12/2008)

Aliás, resta pacificado na jurisprudência pátria que
“a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia, observada a
res in iudicium de ducta
.”
(STJ – 2. a T. – REsp 434.156/PR – Rel. Ministro

FRANCIULLI NETTO – julgado em 04/11/2004, DJ 11/04/2005 p. 222)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022